Tribunal: TJDFT
Processo: 0742619-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C, REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. DESERÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. DEBÊNTURES. ARRESTO. CABIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. EXISTÊNCIA. ART. 300, CAPUT E § 3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que, em sede de ação declaratória de rescisão contratual, c/c, repetição de indébito, foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência, tendo como pano de fundo a aferição do cabimento da medida judicial do arresto para assegurar o pagamento de debêntures.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória (CPC, Art. 300, caput e § 3o), consistente em verificar a adequação de arresto relativo a valor de investimento em debentures cujo saldo não foi restituído ao investidor/Agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo recursal na forma dobrada afasta o não conhecimento do recurso por deserção. Preliminar rejeitada.
3.1. “A companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela, nas condições constantes da escritura de emissão e, se houver, do certificado”, nos termos do art. 52 da Lei n. 6.404/1976. Este título de crédito “poderá assegurar ao seu titular juros, fixos ou variáveis, participação no lucro da companhia e prêmio de reembolso”, de acordo com o art. 56 desta Lei.
3.2. Dentre outras, o arresto é medida judicial da fase de conhecimento que pode dar efetividade à decisão concessiva da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 301 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Na fase de conhecimento, o arresto tem como objetivo dar efetividade à decisão concessiva de tutela provisória, destinada a garantir o crédito de debenturistas”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 300, caput e § 3o, e 301, ambos do CPC; e arts. 52, 56 e 68, todos da Lei n. 6.404/1976.